Tribunal: TJSP
Processo: 2090822-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos da executada – Insurgência do exequente – Descabimento – Impossibilidade de constrição – Verba que se destina ao sustento da devedora e de sua família – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração da natureza alimentar da dívida

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos da executada – Insurgência do exequente – Descabimento – Impossibilidade de constrição – Verba que se destina ao sustento da devedora e de sua família – Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração da natureza alimentar da dívida cobrada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2090822-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba,
em que é agravante ANTONIO JOSE VIEIRA BATISTA, é agravado SILVIA
REGINA DE LIMA CARTOLARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2090822-06.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 28.090
Voto no 28.090
Agravo de Instrumento no 2090822-06.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível
Agravante: Antonio Jose Vieira Batista
Agravado: Silvia Regina de Lima Cartolari
Juiz(a) de 1a Inst.: Dr Thiago Henrique Teles Lopes
AÇÃO DE COBRANÇA – Cumprimento de sentença –
Decisão que indeferiu o pedido de penhora dos vencimentos da
executada – Insurgência do exequente – Descabimento –
Impossibilidade de constrição – Verba que se destina ao
sustento da devedora e de sua família – Impenhorabilidade
prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
– Ausência de demonstração da natureza alimentar da dívida
cobrada – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em ação de cobrança ajuizada por ANTONIO JOSE VIEIRA BATISTA contra
SILVIA REGINA DE LIMA CARTOLARI, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de penhora do salário da executada (fls. 14).
Recorre o autor (exequente). Sustenta, em suma, que há
possibilidade de penhora parcial de proventos da executada, pois existe um
título executivo que deve ser satisfeito e há respaldo jurisprudencial para a
penhora de salários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2090822-06.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 28.090
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ANTONIO
JOSE VIEIRA BATISTA contra SILVIA REGINA DE LIMA CARTOLARI.
Segundo consta dos autos, o pedido do autor foi julgado
procedente, razão pela qual o requerente deu início à fase de cumprimento de
sentença, a fim de satisfazer crédito no valor de R$ 16.713,92.
Houve o bloqueio de R$ 2.805,92 na conta bancária da
executada, por meio do sistema BACENJUD. Contudo, por se tratar de verba
alimentar, com origem salarial, foi reconhecida a impenhorabilidade da quantia
(fls. 147/148 da origem), em decisão confirmada por esta C. Câmara, em
agravo de instrumento de minha relatoria (agravo de instrumento no
2045424-70.2019.8.26.0000 fls. 178/184 da origem).
Logo após, o exequente requereu a penhora de 10% dos
vencimentos da executada, até o limite da execução (fls. 190 da origem).
O D. Juízo a quo indeferiu o pleito, nos seguintes termos
(fls. 191 da origem):
"Vistos.
Indefiro o pleito de pág. 190 considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2090822-06.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 28.090
disposto no art. 833, IV do CPC:
"São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o".
Nesse sentido temos ainda:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA - PENHORA DE SALÁRIO. Decisão de
primeiro grau que indeferiu penhora sobre vencimentos da
devedora - Pretensão à reforma - Descabimento - Verba
alimentar - Impenhorabilidade - Inteligência do artigo 833,
IV, do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP
-
AI:
20862460420198260000
SP
2086246-04.2019.8.26.0000, Relator: Sergio Gomes, Data
de Julgamento: 28/05/2019, 37a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 04/06/2019).
No mais, cumpra-se a decisão de págs. 187
quanto às pesquisas nos sistemas informatizados (Renajud
e Arisp).
Int. e dil".
Contra esta decisão se insurge o exequente, ora
agravante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, enuncia
que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2090822-06.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 28.090
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”
(grifo nosso).
Com efeito, tais valores, em respeito ao princípio da
dignidade da pessoa humana, não são passíveis de penhora, uma vez que
destinados ao sustento do devedor.
Outrossim, o crédito perseguido pelo exequente, no valor
de R$ 16.713,92, está lastreado em título executivo judicial formado a partir de
sentença proferida em ação de cobrança embasada em cheque emitido pela
executada.
Ora, o exequente exerce a profissão de guarda civil
patrimonial, de modo que o crédito por ele perseguido não possui natureza
alimentar, razão pela qual não se poderia cogitar da aplicação da exceção
prevista no art. 833, §2o, do Código de Processo Civil.
Em casos análogos, assim já decidiu essa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO
E INSS, PARA A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE
SALÁRIO E PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA A PENHORA
DE PERCENTUAL
DESCABIMENTO
As verbas
salariais
e
previdenciárias
são
absolutamente
impenhoráveis em sua integralidade, na forma do art.
833, inc. IV do CPC/15, o que desautoriza a expedição de
ofício
para
viabilizar
a
constrição
de
verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2090822-06.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 28.090
impenhoráveis. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2002509-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter
Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019, grifo
nosso).
“PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial - Decisão que defere a penhora de 15% dos
rendimentos brutos do executado - Insurgência -
Cabimento
-Impenhorabilidade,
porquanto
possui
natureza salarial, conforme art. 833, inciso IV, do Código
de Processo Civil - Decisão reformada. Recurso provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2242092-48.2018.8.26.0000;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 25/02/2019, grifo
nosso).
“TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Execução. Contrato de
empréstimo.
Penhora
sobre
30%
do salário do executado, diretamente na fonte pagadora.
Inadmissibilidade. Violação do art. 833, IV, do CPC.
Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2243086-76.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Gilberto
dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Botucatu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
07/01/2019; Data de Registro: 07/01/2019, grifo nosso).
Portanto, não é possível a penhora pretendida pelo
exequente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2090822-06.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - Voto no 28.090
Renato Rangel Desinano
Relator